Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-19.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
08/05/2026
Número: 0600108-19.2026.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 22/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Representação nº 0600108-19.2026.6.16.0000, de Impugnação ao Registro de
Pesquisa Eleitoral com Pedido Liminar, ajuizado pelo Diretório Estadual do Partido Socialista
Brasileiro em face de Instituto Paraná de Pesquisas e Analise de Consumidor Ltda., com fulcro no
art. 33 da Lei nº 9.504/97 e art. 15 e seguintes da Res.-TSE nº 23.600/19, impugnando a pesquisa
eleitoral n.º PR-06254/2026, de responsabilidade da impugnada, contratada pelo Partido Liberal
(PL), para os cargos de Governador e Senador nas eleições gerais de 2026, registrada em
28/02/2026 e divulgação em 06/03/2026, alegando a existência das seguintes irregularidades: 1) Do
caráter indutivo de pergunta e da quebra de neutralidade metodológica; 2) Inconsistência no
questionário relativamente à simulação de segundo turno; 3) O sistema interno de verificação e
controle - Irregularidades; 4) Da inconsistência dos dados de ponderação referentes à faixa etária
(Requer: a) Que, liminarmente e inaudita altera parte, sob pena de multa diária a ser fixada de
acordo com o justo critério deste r. Juízo: a.1) seja determinada a suspensão da divulgação dos
resultados da pesquisa aqui impugnada, por quem quer que seja. a.2) sem prejuízo do pedido
anterior, seja deferido acesso da Impugnante ao sistema interno de controle, à verificação e à
fiscalização de coleta de dados, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e
conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados (Resolução -TSE
23.600/2019, art. 13), bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao
modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas
(Resolução -TSE 23.600/2019, art. 13, §2º), devendo as informações serem entregues em mídia
(Resolução -TSE 23.600/2019, art. 13, §4º), diretamente à Impugnante, no prazo de 2 (dois) dias
após o termino da pesquisa; b) Que a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente,
com o objetivo de que o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, com o indeferimento
do registro da pesquisa impugnada).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
GUSTAVO DOBBINS HOEFLINGER (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE
CONSUMIDOR LTDA (EMBARGADA)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44889413
08/05/2026
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44889413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.188

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600108-
19.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUSTAVO DOBBINS HOEFLINGER - OAB/PR128052
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
EMBARGADA: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
ELEIÇÃO
2026.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
DE
PESQUISA ELEITORAL. OBSCURIDADE.
METODOLOGIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Partido Socialista Brasileiro
em face de acórdão que deu provimento a
recurso eleitoral para julgar improcedente
representação de impugnação a pesquisa
eleitoral.
2. O embargante alega que o acórdão
padece de obscuridades relevantes que
comprometem a exata compreensão de
seus fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44889413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão é obscuro ao afastar
irregularidades na impugnação de pesquisa
eleitoral sob o fundamento de que a
invalidação dependeria de demonstração
técnica de inadequação metodológica, sem
esclarecer a compatibilidade com a legislação eleitoral (Lei
9504/97
e
Resolução TSE 23600/2019), que não
exigiria parecer técnico estatístico prévio;
(ii) saber se o acórdão é obscuro ao não se
manifestar
expressamente
sobre
a
viabilidade prática da exigência de prova
técnica estatística aprofundada em prazo
exíguo (registro da pesquisa cinco dias
antes da divulgação), o que esvaziaria o
direito de impugnação; (iii) saber se o
acórdão é obscuro ao afirmar que a
metodologia de pesquisa não pode ser
invalidada sem prova específica de inadequação, sem esclarecer se isso
implica uma "imunidade metodológica" não
prevista na legislação, comprometendo o
controle jurisdicional sobre elementos que a
própria lei exige que sejam transparentes e
verificáveis; e (iv) saber se há necessidade
de
prequestionamento
da
matéria,
especialmente quanto à interpretação dos
artigos 33 da Lei 9504/97, 2º e seguintes da
Resolução
TSE
23600/2019
e
dos
princípios da legalidade e do devido
processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de demonstração técnica de
vícios na metodologia de pesquisa não é
uma
criação
da
Corte,
mas
está
expressamente prevista no § 1º-B do artigo
16 da Resolução TSE 23600/2019, incluído
pela Resolução TSE 23727/2024, que exige
a instrução da petição inicial com elementos
que demonstrem o fato ou requerimento de
prazo para produção de prova técnica.
5. A alegação de inviabilidade temporal do
ônus probatório é improcedente, pois a
Resolução TSE 23600/2019 já prevê a
instrução da inicial com elementos ou
requerimento de prazo para prova técnica.

Num. 44889413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
A evolução jurisprudencial visa coibir os
maus hábitos de impugnações sem lastro
probatório que buscavam liminares e causavam distorções, em respeito à
liberdade de informação jornalística, direito
de alçada constitucional (CF, art. 220).
6. Não se trata de conferir uma proteção
não prevista em lei à metodologia científica
aplicada às pesquisas eleitorais, mas sim
de distribuir o ônus da prova conforme a
legislação processual civil (CPC, art. 373, I),
exigindo que a parte impugnante apresente
prova ou requeira prazo para produzi-la,
não se admitindo a pretensão de obter
provimentos liminares sem lastro probatório.
7. Os embargos de declaração, mesmo
para
fins
de
prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível
de ser sanada na via eleita. Contudo, o
artigo 1.025 do CPC considera incluídos no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos
ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Conhecimento
dos
embargos
de
declaração para, no mérito, rejeitá-los.
9. Não há obscuridade no acórdão que
rejeitou a impugnação de pesquisa eleitoral,
pois a exigência de demonstração técnica
de vícios metodológicos está prevista na
Resolução TSE 23600/2019 (art. 16, § 1º-B)
e a distribuição do ônus da prova segue o
CPC,
visando
coibir
impugnações
temerárias e preservar a liberdade de
informação.
Tese de julgamento: ; 1. A exigência de
demonstração técnica de vícios metodológicos em impugnações de
pesquisas eleitorais está expressamente
prevista na Resolução TSE 23600/2019, art.
16, § 1º-B, não configurando obscuridade a
decisão que a aplica. 2. A alegação de
inviabilidade temporal para produção de

Num. 44889413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
prova técnica em impugnação de pesquisa
eleitoral é improcedente, uma vez que a
legislação eleitoral prevê a instrução da
inicial com elementos probatórios ou o
requerimento de prazo para sua produção,
alinhando-se à jurisprudência que busca
coibir impugnações sem lastro probatório e
proteger a liberdade de informação. 3. A
necessidade de prova técnica para invalidar
a metodologia de pesquisa eleitoral não
confere "imunidade metodológica", mas
decorre da distribuição do ônus da prova
conforme o Código de Processo Civil,
exigindo do impugnante a apresentação de
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito. 4. O prequestionamento de
matéria
em
embargos
de
declaração
pressupõe a existência de falha sanável,
mas, nos termos do art. 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os
elementos suscitados para esse fim, ainda
que os embargos sejam rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988,
art. 5º, XIV; art. 220, §§ 1º e 2º.; Lei nº
9.504/1997, art. 33.; Lei nº 13.105/2015
(CPC), art. 300; art. 373, I e § 1º; art. 1.022,
I, II e III; art. 1.025.; Código Eleitoral, art.
275.; Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º
e ss.; art. 16, §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C.;
Resolução TSE nº 23.727/2024.

Jurisprudência relevante citada: ; TSE, ED
na PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021. TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021. TSE, ED no AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44889413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
Curitiba, 06/05/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44873685) opostos pelo Partido Socialista Brasileiro em face do
acórdão nº 69.111, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelo
embargado para julgar improcedente a representação de impugnação a pesquisa eleitoral.
Alega o embargante que o acórdão padece de obscuridades relevantes que comprometem a exata
compreensão de seus fundamentos.
O embargado apresentou suas contrarrazões (id. 44884453), sem preliminares, pela rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição (id. 44885377).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em 06/04/2026 (id.
44872614) e as razões foram protocoladas no dia 07/04/2026 (id. 44873685).
Também tempestivas as contrarrazões, eis que, publicada a intimação em 27/04/2026 (id.
44884294), foram protocoladas na mesma data (id. 44884453).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44889413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de obscuridades, as quais se
passa a analisar de forma individualizada.
a) Obscuridade quanto à exigência de demonstração técnica prévia
Alega o embargante que, na decisão embargada, foram afastadas as irregularidades apontadas
na impugnação ao fundamento de que a invalidação da pesquisa eleitoral dependeria de
demonstração técnica de inadequação metodológica, mas não esclarece de que forma tal
exigência se compatibiliza com o regime jurídico previsto na Lei 9504/97 e na Resolução TSE
23600/2019.
Argumenta que a legislação eleitoral não exige a apresentação de parecer técnico estatístico
como condição para impugnação de pesquisa e que tampouco condiciona o controle jurisdicional
à produção de prova técnica especializada prévia, mas, ao contrário, estabelece o registro prévio
obrigatório, a possibilidade de impugnação e controle fundado na regularidade formal e material
das informações prestadas.
Aduz que a exigência de demonstração técnica, tal como posta no acórdão, gera evidente
obscuridade, pois introduz requisito não previsto em lei e altera, na prática, o regime jurídico de
fiscalização das pesquisas eleitorais.
Os embargos não prosperam, no particular.
Quanto a essa matéria, constou especificamente do acórdão:
Já se encontra assente na jurisprudência do TSE - não sem antes passar por períodos de
oscilação - que a restrição à divulgação de pesquisas eleitorais somente pode acontecer
quando requisitos formais estabelecidos na norma são desatendidos ou quando há erros
evidentes e significativos na formação da amostra ou no plano amostral.
Todavia, um ponto que mexe com o imaginário das pessoas reside em outro elemento da pesquisa: a
metodologia adotada pelo responsável técnico.
Entende-se por metodologia o conjunto de técnicas que se utilizará para a definição da amostra, a condução da
pesquisa de campo, o cuidado com os dados coletados e sua compilação para a apuração do resultado obtido.
Esse conjunto de técnicas é estabelecido por um responsável técnico, que pode responder - inclusive
criminalmente - por vícios propositais que possam causar um resultado distorcido.
Para que se possa contestar a metodologia adotada por um determinado instituto, não basta uma
análise orientada no senso comum, sendo necessário demonstrar, segundo as técnicas da ciência
Estatística, que há um problema.
[não destacado no original]
Portanto, o que se afirmou no acórdão é que as pesquisas podem ser impugnadas por três vias:
(i) a identificação do não cumprimento de requisitos formais; (ii) a identificação de erros evidentes

Num. 44889413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
e significativos na formação da amostra ou do plano amostral; (iii) a demonstração de vícios na
metodologia adotada.
Isso não é, ao contrário do que pretende o embargante, algum tipo de criação desta Corte,
estando expressamente previsto na Resolução TSE 23600/2019 desde o advento das alterações
promovidas pela Resolução TSE 23727/2024, que incluiu disposições no artigo 16 daquela com o
seguinte teor:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado por advogada
ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a
qual será processada na forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser deferida liminar para suspender a
divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de descumprimento da tutela. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o requisito faltante, a deficiência técnica
ou o indício de manipulação que fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da pesquisa, a petição inicial deverá
ser instruída com elementos que demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91
do Código de Processo Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B deste artigo ou em outras
hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará a remessa de informações ao Ministério Público
Eleitoral, para apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)
[não destacado no original]
Portanto, não é novidade nenhuma que a alegação de vícios técnicos na pesquisa, assim
entendidos aqueles que têm relação com a metodologia adotada, já não podem mais ser aferidos
exclusivamente com base na percepção pessoal do magistrado ou em raciocínio fundado no
senso comum, sendo obrigatória a demonstração técnica da falha.
Sendo certo que há, ao contrário do que pretende o embargante, previsão normativa que exige a
demonstração técnica de eventual vício metodológico na pesquisa, a pretensão de qualificar
como obscura a decisão embargada, que rejeitou a impugnação justamente por conta da
ausência dessa demonstração, é insubsistente. REJEITO.
b) Obscuridade quanto à viabilidade temporal do ônus probatório
Alega o embargante que a obscuridade se agrava diante da ausência de manifestação expressa
sobre a viabilidade prática da exigência imposta, já que o registro da pesquisa é feito cinco dias
antes da autorização para publicação, não tendo ficado claro como seria possível exigir dos
legitimados a elaboração de prova técnica estatística aprofundada em prazo tão exíguo.

Num. 44889413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
Sustenta que a ausência de enfrentamento desse ponto torna o acórdão obscuro, pois impõe um
ônus probatório materialmente inviável e esvazia, na prática, o direito de impugnação assegurado
aos partidos políticos.
Os embargos são manifestamente improcedentes no particular.
Primeiro, porque, como demonstrado no tópico anterior, há previsão normativa, no § 1º-B do
artigo 16 da Resolução TSE 23600/2019, que exige a instrução da petição inicial da impugnação
"com elementos que demonstrem o fato" ou "requerimento de prazo para produção de prova
técnica".
Logo, não foi o acórdão embargado que impôs essa exigência, que é prévia e consta da
Resolução, expressamente, desde 2024. O desconhecimento pela parte não é justificativa para a
sua inobservância.
Segundo, porque a evolução jurisprudencial se deu justamente como forma de frear os maus
hábitos que povoaram, por muito tempo, a impugnação de pesquisas eleitorais.
Teses alarmantes de supostos graves erros metodológicos eram apresentados, via de regra nos
últimos minutos do último dia antes da divulgação da pesquisa, visando obter medidas liminares
de suspensão da divulgação, sem nenhum lastro probatório, baseadas unicamente na
reconhecida capacidade retórica do competente corpo jurídico que advoga junto às Cortes
Eleitorais.
Mesmo que posteriormente revertidas, essas liminares provocavam distorções na credibilidade
dos levantamentos e dos próprios institutos de pesquisa, além de retardar a divulgação das
pesquisas por tempo que, a depender do momento do processo eleitoral, poderia torná-las
obsoletas.
E, não é demais lembrar, constou do acórdão que os direitos de informar e de ser informado
possuem alçada constitucional, somente podendo ser restringidos em circunstâncias
excepcionais:
Em contraposição ao receio de que a divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais
influenciem a livre tomada de decisões pelo eleitorado, que seria tolhido pela pressão do voto
útil, tem-se que a liberdade de informação jornalística é um direito de alçada constitucional,
previsto no artigo 220 da CF:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
Dentre os incisos do artigo 5º da CF referidos no § 1º do artigo 220, especial atenção merece o

Num. 44889413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
XIV:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
Do conflito aparente entre os princípios veiculados por esses dispositivos de alçada
constitucional e o receio de que a divulgação dos resultados das pesquisas eleitorais influencie a
livre escolha pelos eleitores, a jurisprudência vem se inclinando em favor dos primeiros, não sem
vários períodos de oscilação.
(...)
Do que se tem neste tópico, pode-se firmar a seguinte premissa: a regra é a liberdade, sendo que a restrição
na divulgação de pesquisas eleitorais é exceção. E isso decorre diretamente de normas de alçada
constitucional.
[não destacado no original]
Portanto, eventual dificuldade da parte de atender às regras previamente definidas pelo TSE para
o processo eleitoral e, especificamente, para a impugnação de pesquisas eleitorais, não se deve
a qualquer obscuridade no acórdão embargado, mas apenas ao próprio preparo da sua equipe.
REJEITO.
c) Obscuridade quanto ao alcance do conceito de metodologia
Alega o embargante que haveria obscuridade no acórdão "ao afirmar que a metodologia de
pesquisa, por sua natureza técnica, não pode ser invalidada sem prova específica de
inadequação" sem esclarecer "se tal compreensão implica reconhecer uma espécie de imunidade
metodológica não prevista na legislação eleitoral".
Argumenta que a Resolução TSE 23600/2019 exige a descrição detalhada da metodologia, cujos
elementos são submetidos ao controle da Justiça Eleitoral justamente para verificação da sua
regularidade, e que, por isso, a decisão aparenta "ampliar indevidamente o conceito de liberdade
metodológica, conferindo-lhe proteção que não encontra respaldo normativo" e "afastar o controle
jurídico sobre elementos que a própria legislação exige que sejam transparentes e verificáveis".
Conclui que a ausência de delimitação clara desse ponto configura obscuridade relevante,
sobretudo porque "compromete a compreensão dos limites do controle jurisdicional sobre
pesquisas eleitorais" e "gera insegurança jurídica quanto à aplicação da norma".
No ponto, os embargos não apenas são manifestamente improcedentes, mas ainda demonstram
desconhecimento não apenas sobre as alterações havidas na Resolução TSE 23600/2019 pela
Resolução TSE 23727/2024, mas também quanto às disposições processuais civis sobre o ônus

Num. 44889413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
da prova.
De início, remete-se, para evitar ociosa repetição, a tudo quanto já se disse quanto às alterações
havidas em 2024 na resolução que trata das pesquisas eleitorais, notadamente quanto à
exigência de instrução da petição inicial da impugnação "com elementos que demonstrem o fato"
ou "requerimento de prazo para produção de prova técnica".
Portanto, não se trata, como pretende o embargante, de conferir uma proteção não prevista em
lei à metodologia científica aplicada às pesquisas eleitorais, mas sim de distribuir o ônus da prova
quanto a eventual vício na forma da legislação processual civil.
Embora, como é sabido, não custa relembrar que, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, o
ônus da prova compete ao autor "quanto ao fato constitutivo de seu direito". O § 1º do mesmo
dispositivo prevê a possibilidade de que, "diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído" (não destacado no
original).
Logo, se a parte impugna a pesquisa alegando vício de natureza técnica, sem apresentar prova
alguma do alegado, ainda que o juízo entenda ser o caso de atribuir o ônus probatório de forma
diversa, seria o caso de oportunizar à defesa produzir essa prova - ou seja, seria uma situação
claramente incompatível com a pretensão de obter provimentos liminares.
De se notar que, mesmo quando trata da tutela provisória de urgência, o CPC condiciona a sua
concessão, no artigo 300, à presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito" -
ou seja, prova, ainda que indiciária.
Da forma como o embargante constroi a sua argumentação nestes embargos, a impressão que
se tem é que pretende ver garantido o direito de obstar a divulgação de pesquisas atacando sua
metodologia, sem apresentar nenhuma prova, sequer indiciária, de que seus argumentos, por
mais bem lançados que sejam, possuem alguma sustentação.
Obviamente, não é essa a legislação que rege a concessão de medidas liminares de suspensão
de divulgação das pesquisas eleitorais, atualmente consagrada no § 1º-B do artigo 16 da
Resolução TSE 23600/2019, de sorte que a pretensão do embargante - impugnação técnica sem
provas - é que poderia gerar forte insegurança jurídica. REJEITO.
d) Prequestionamento
Nas suas razões, o embargante requer o prequestionamento da matéria, especialmente quanto à
interpretação dos artigos 33 da Lei 9504/97, 2º e seguintes da Resolução TSE 23600/2019 e dos
princípios da legalidade e do devido processo legal.
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No

Num. 44889413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:19:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814192570600000043825044
Número do documento: 26050814192570600000043825044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:17:58
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600108-19.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE -
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GUSTAVO DOBBINS HOEFLINGER - PR128052, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017 -
EMBARGADA: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA -
Advogados do(a) EMBARGADA: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, BONINI GUEDES
ADVOCACIA - PR000004344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.05.2026